Tribunal: TJMT
Processo: 0001362-02.2014.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001362-02.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 352.777.691-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...]”
(
ex vi
AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Wilson Cesar Ferreira Ribeiro
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposto em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, em que o magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta, em síntese,
a existência de cláusulas ilegais na cédula rural pignoratícia: incidência de correção monetária; e, ainda, excesso na execução. Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado, nas contrarrazões (Id 48145982), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante
Wilson Cesar Ferreira Ribeiro
propôs embargos à execução em desfavor do
Banco do Brasil
, argumentando que o banco apelante está executando uma dívida embasada na Cédula Rural Pignoratícia que possui excesso de execução, em razão da cobrança de correção monetária incidente sobre o financiamento rural.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A irresignação do apelante se baseia, tão somente, na impossibilidade de aplicação de correção monetária na cédula rural pignoratícia, o que ensejaria excesso na execução promovida pelo banco apelado.

É cediço que, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, é possível a incidência de correção monetária em contratos com viés rural, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO MANTIDA.[...] 2. "
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar
, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora,
além de multa e
correção monetária
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS MORATÓRIOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No período da inadimplência a cédula de crédito rural pignoratícia submete-se aos encargos
dos juros remuneratórios contratuais, desde que não excedam a 12% ao ano, acrescidos dos juros de mora de 1% ao ano, ainda, a multa moratória contratual, desde que não exceda a 2%
e correção monetária
. Precedentes do c. STJ: “REsp. no 208.713/SP”.”
(Ap 77384/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016) (destaquei)

Com efeito, o entendimento da Corte Superior é da inexistência de qualquer impeditivo legal para o ensejo da cobrança da correção monetária.

Assim, a incidência de correção monetária não é uma penalidade ao contratante no adimplemento de sua obrigação, mas sim, ao contrário,
o instrumento que visa indenizar em plenitude o credor, tornando sem efeito a mora por ele suportada, como destacado pelo magistrado a quo
.

Desse modo, analisando o art. 389 do Código Civil, constata-se que descumprida a obrigação pelo devedor, responde ele, também, pelos juros e atualização monetária.

Assim, o instituto é disciplinado pelo código civil e,
a não incidência do instituto da correção monetária a um determinado tipo de financiamento ou contrato, reclama expressa previsão legal proibitiva ou declaratória de não incidência, o que não se observa na legislação que regulamenta as cédulas rurais pignoratícias.

Outrossim, sendo a impossibilidade de cobrança da correção monetária o único fundamento alegado para aduzir o excesso da execução, e não estando presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 917, parágrafo 2o, do CPC, a manutenção da improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020